Tribunal: TJDFT
Processo: 0718281-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESCISÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. RESTUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, ACRECIDOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM PAGA A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ABATIMENTO INDEVIDO.
1. Constatando-se que a tese recursal aventada pela Ré não foi apresentada a tempo e modo em primeira instância e, portanto, não foi debatida entre as partes ou decidida na sentença, o não conhecimento do recurso por inovação recursal é medida que se impõe.
2. Considerando o descumprimento das obrigações contratuais pela promitente compradora, a rescisão do mesmo é medida que se impõe, devendo as partes retornarem ao status quo ante, com a consequente devolução dos valores pagos à promitente vendedora, devidamente atualizados.
3. A correção monetária, como tem natureza de mera recomposição da perda do valor da moeda que visa evitar a perda do poder de compra frente à inflação, deve incide a partir do desembolso dos valores a serem restituídos.
4. Os juros deverão incidir a partir do trânsito em julgado, uma vez que foi a promissária compradora quem deu causa à ruptura do negócio.
5. Indevido abatimento da taxa de corretagem do montante a ser devolvido à Ré, tendo em vista ter sido a mesma paga a terceiro estranho ao processo.
6. Recurso da Ré não conhecido. Deu-se parcial provimento ao recurso do Autor.